Tribunal: TCU
Processo: 036.109/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8437/2020-TCU-Primeira Câmara Vistos, relacionados e discutidos estes autos de representação, cumulada com pedido de medida cautelar, formulada pela ETC Empreendimentos Transportes Comércio Ltda. (CNPJ Processo 033.474/2019-2 ), em virtude de supostas irregularidades em licitação Oportunidade Petronect 7002607545, promovido pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), cujo objeto consistiu na prestação dos serviços de consultoria marítima e de assessoria em salvatagem, controle de estabilidade de embarcação, carga e descarga de petróleo, operações de amarração e desamarração de embarcações, operação dos sistemas da embarcação, marinharia de convés e operação de praça de máquinas; Considerando que o Tribunal, por intermédio do Acórdão 6714/2020-TCU-Primeira Câmara , Relação 19/2020, com base em pareceres uníssonos emitidos nos autos, conheceu da representação e a considerou, no mérito, prejudicada por perda de objeto, determinando-se o arquivamento do processo ante a decisão superveniente da Petrobras de anular o certame licitatório por existência de vícios insanáveis no orçamento referencial; Considerando que a representante, inconformada, opôs embargos de declaração ao Acórdão 6714/2020-TCU-Primeira Câmara em que alega contradição decorrente do fato de a anulação do procedimento licitatório ter sido desmotivada, indevida e ilegal, não configurando perda de objeto da presente representação, muito menos do interesse de agir, com arrimo em doutrina e precedente judicial em caso análogo; Considerando que a embargante requer o recebimento dos declaratórios a fim de sanar a contradição, determinando-se à Petrobras suspensão de nova licitação sob o no 7003120951, cujo objeto é idêntico ao do certame anulado (licitação no 700260754); Considerando, ainda, que a embargante pleiteia a suspensão do ato da Petrobras que anulou a licitação no 700260754, bem como do ato que a desclassificou desse confronto licitatório, ordenando-se à empresa estatal que franqueie a todos os licitantes o acesso ao orçamento estimativo e, após, proceda à nova negociação. Considerando que a atuação do representante para provocar a fiscalização do Tribunal, não lhe confere automático reconhecimento de legitimidade e interesse para manejo de recurso contra decisão proferida em processo representação, devendo ser demonstrada lesão a direito subjetivo próprio e, sobretudo, interesse público que justifique a ação de controle externo do Tribunal de Contas da União, na linha dos Acórdão 1924/2015-TCU-Plenário (relatora E. Ministra Ana Arraes), 2728/2015-Plenário (relator E. Ministro José Mucio Monteiro), 186/2016-Plenário (relator E. Ministro Walton Alencar Rodrigues), 1251/2017-Plenário (relator E. Ministro Vital do Rêgo); Considerando que, no caso concreto, a matéria veiculada pelos embargos versa sobre litígio privado havido entre a representante e a entidade jurisdicionada acerca de rescisão de procedimento licitatório 700260754, não demonstrando a existência lesão a direito subjetivo próprio, muito menos sucumbência ante a anulação do referido certame, além da falta de interesse público que justifique intervenção fiscalizatória do Tribunal de Contas da União; Considerando ser pacífica a jurisprudência do Tribunal de Contas da União em não exercer controle externo sobre controvérsias que visem predominantemente à tutela de interesses privados no âmbito de contratos administrativos firmados entre unidade jurisdicionada e terceiros, a exemplo dos Acórdão 1462/2010-TCU-Plenário (relator E. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa), 1631/2010-Plenário (relator E. Ministro Benjamin Zymler), 712/2012-Plenário (E. relator Ministro Augusto Nardes), 431/2016 (relator E. Ministro Bruno Dantas), 1621/2011-1a Câmara (relator E. Ministro Valmir Campelo), 2471/2011-2a Câmara (relator E. Ministro-Substituto André de Carvalho); Considerando não ser o Tribunal de Contas da União instância revisora de decisões administrativas adotadas por órgãos e entidades que lhes são jurisdicionados em relação a terceiros, salvo se, de forma reflexa, esses litígios atinjam o patrimônio público ou lesem o Erário, o que não se verifica no caso em análise; Considerando, nessas condições, caber à representante, ora embargante, a possibilidade de recorrer do ato impugnado pela via administrativa junto à própria entidade jurisdicionada ou buscar diretamente a tutela judicial para defesa de seu interesse privado. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 143, inciso IV, alínea "b", § 3o, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer dos embargos de declaração, dando-se ciência ao embargante. 1. Processo TC- Processo 036.109/2019-3 (Embargos de Declaração em Representação) 1.1. Recorrente: ETC - Empreendimentos Transportes Comercio Ltda. (33.647.462/0001-54) 1.2. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.6. Unidade Técnica: não atuou. 1.7. Representação legal: Marco Tayah (11.951/OAB-RJ) e José Marco Tayah (67.177/OAB-RJ) 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.